Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026598-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), YASMIN ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 083.048.361-65 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1026598-53.2021.8.11.0002

APELANTE:

BANCO C6 S.A.

APELADA:

YASMIN ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 S/A
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1026598-53.2021.8.11.0002, ajuizada por
YASMIN ALMEIDA PEREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes; condenou o requerido ao pagamento à título de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), atualizado monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir deste arbitramento. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim honorários advocatícios fixados em R$ 15% do valor da condenação, nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante suscita a falta de interesse de agir da parte autora, vez que não procurou resolver o problema na via administrativa ou por outros meios colocados á disposição do consumidor para a resolução de qualquer problema, razão pela qual, requer a extinção do feito.

No mérito, defende que a controvérsia instaurada gira em torno da legalidade da negativação do nome da parte recorrida que se deu em razão de débito em aberto.

Diz, no ponto, que o banco Apelante em nada falhou na contratação avençada, pelo contrário, analisando os documentos apresentados na contestação, nota-se que o banco reclamado apresentou a fatura do referido cartão com os documentos fornecidos pela recorrida no momento da contratação, comprovando a sua expressa contratação, demonstrando que, em 14/06/2021, a recorrida abriu uma conta junto ao banco Apelante

Afiança que a pretensão Apelada deve ainda ser rechaçada ainda que possa ser admitido, em tese, que outra pessoa tenha utilizado seu cartão, pois além de possibilitar o acesso ao cartão, a transação só foi possível pelo fornecimento de senha, ainda que terceiros tenham dela se apropriado indevidamente por desídia da parte Apelada.

Pontua que não há qualquer rastro de fraude na abertura da conta do Apelado. Isto pois, o conjunto de fatores permite concluir que não houve nenhuma irregularidade.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, vez que não cometeu nenhum ato ilícito ao proceder a abertura da conta em nome da parte autora, e caso for mantida a indenização, requer a
sua minoração e que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento (Id. 168000258).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo preliminar de intempestividade do recurso, e no mérito rebate os argumentos do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, requerendo a
condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes aplicados em 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor atualizado da condenação
(Id.
168000262).

Houve o recolhimento do preparo no id.
168000259.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a parte autora/apelada, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte requerida/apelante está fora do prazo legal.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia
13.02.2023

(Id.

168000257)
, e contando-se 15 (quinze) dias úteis, o prazo final seria
08.03.2023
, já excluindo os pontos facultativos do dia 20, e 21 de fevereiro de 2023 (carnaval), contudo, o recurso foi interposto na data de
13.03.2023,
ou seja, fora do prazo legal.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL –
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, a
usente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023